Tribunal: TCU
Processo: 039.955/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5151/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em desfavor de Edsom Ortega Marques, Marcos Rodrigues Penido, Luiz Ricardo Santoro e João Alberto Cantero, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 600833, firmado entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana do Município de São Paulo (SP), o qual tinha por objeto a reestruturação e ampliação do centro de formação em segurança pública e aquisição de equipamentos e materiais de consumo; Considerando que os responsáveis foram regularmente citados, cada qual na medida de sua culpabilidade, para apresentar alegações de defesa em face da ausência de medições, relatórios fotográficos, notas fiscais eletrônicas e/ou apresentação de documentos ilegíveis, o que inviabilizou a comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do convênio objeto da TCE; Considerando a ausência de evidências quanto à responsabilidade de Sandra dos Santos Netto Grapella, então Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, na concorrência das irregularidades objeto da TCE; Considerando que a apresentação de notas fiscais ilegíveis, sem atesto e a ausência de medições impedem a comprovação da execução física e financeira do convênio. Entretanto, as documentações apresentadas em resposta às citações na forma de medições, relatório fotográfico de cada etapa e notas fiscais eletrônicas emitidas, acompanhadas de uma gama de outros documentos, permitem demonstrar a execução física e financeira do objeto, bem como o nexo causal entre os recursos e as obras do objeto pactuado; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 292-295); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa dos responsáveis Edsom Ortega Marques (CPF XXX.357.828-XX), Marcos Rodrigues Penido (CPF: XXX.485.798-XX), Luiz Ricardo Santoro (CPF: XXX.473.498-XX) e João Alberto Cantero (CPF: XXX.084.858-XX); b) excluir da relação processual Sandra dos Santos Netto Grapella (CPF XXX.412.588-XX); c) julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Edsom Ortega Marques (CPF XXX.357.828-XX), Marcos Rodrigues Penido (CPF: XXX.485.798-XX), Luiz Ricardo Santoro (CPF: XXX.473.498-XX) e João Alberto Cantero (CPF: XXX.084.858-XX), dando-lhes quitação; d) comunicar a prolação do presente Acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis; e e) arquivar os autos com fundamento no artigo 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.955/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edsom Ortega Marques (XXX.357.828-XX); Joao Alberto Cantero (XXX.084.858-XX); Luiz Ricardo Santoro (XXX.473.498-XX); Marcos Rodrigues Penido (XXX.485.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodolfo Luiz Maderic Richardo (309378/OAB-SP), representando Edsom Ortega Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.